Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-65.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTO – Condomínio residencial que se utiliza de fonte alternativa de água – Pleito para que seja considerada cobrança, na primeira faixa de consumo, para ambos os fornecimentos – Abusividade constatada na cobrança administrativa - Precedentes desta Corte - Honorários de advogado que devem ser fixados com base no valor da causa, pela decisão da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTO – Condomínio residencial que se utiliza de fonte alternativa de água – Pleito para que seja considerada cobrança, na primeira faixa de consumo, para ambos os fornecimentos – Abusividade constatada na cobrança administrativa - Precedentes desta Corte - Honorários de advogado que devem ser fixados com base no valor da causa, pela decisão da maioria, vencido o relator sorteado que mandava aplicar o art. 85, § 2, do CPC, para esta remuneração, provendo o recurso do autor - Procedência da ação mantida - Recursos improvidos.